Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. CONTA NÃO DESTINADA AO RECEBIMENTO EXCLUSIVO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O agravo de instrumento foi interposto pela Executada, na fase de cumprimento de sentença, contra decisão proferida pelo juízo de origem que determinou a penhora de valores em conta bancária da executada, tendo havido constrição de créditos, dentre outras contas, na conta em que a agravante recebe seus proventos de aposentadoria.
2. Em razão da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao recurso, a executada interpôs agravo interno, com as mesmas razões do agravo de instrumento. As razões recursais são apreciadas integralmente, não havendo que se falar em prejuízo para quaisquer das partes.
3. Sobressai dos autos de origem que foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pela executada, mantida incólume a decisão de bloqueio de R$ 1.617,67.
4. Verifica-se que uma das contas alvo de penhora, e que é objeto dos presentes recursos, não é destinada a recebimento exclusivo dos proventos de aposentadoria, havendo intensa movimentação financeira, representada por saques, depósitos, transferência, contratação de empréstimo, de modo que não se há falar em liberação do valor bloqueado, notadamente porque levantada a indisponibilidade de significativos valores constritos em contas-poupança da executada.
5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante.
6. A Ementa servirá de Acórdão, consoante art.46 da Lei 9.099/95.